Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre obrigações originárias do negócio jurídico que entabularam, almejando a autora (i) a resolução do contrato de compra e venda celebrado e devolução do valor pago a título de sinal (R$41.000,00) nos termos do art. 418 C/C, com atualização monetária segundo índices oficiais, juros e honorários advocatícios contratuais (R$6.000,00); (ii) condenação da ré ao pagamento dos danos morais no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para (i) declarar a rescisão do negócio jurídico realizado entre as partes, relativo ao imóvel descrito como lote B-10, Comércio Local no 209, Santa Maria - DF, por culpa da ré; (ii) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), com correção monetária a contar do pagamento (23/7/2021) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Outrossim, julgara extinto o processo, sem exame do réu, em razão ilegitimidade passiva do réu Joao Filho. Ante a sucumbência prevalente, condenara a ré ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com amparo no art. 85, §2o, do NCPC. Inconformada, a ré apela almejando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou ao menos modulação da condenação imposta. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 64549546 (fls. 335/340).